Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. NÃO COMPROVADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. BENEFÍCIO MANTIDO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. RESP no 1.280.871/SP. RE 695.911/SP. NÃO APLICABILIDADE. LEI No 13.465/2017. OBRIGAÇÃO ANTERIOR. DEVIDA.
1. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Inamissível a juntada e apreciação de documentos acostados apenas em sede de apelação, por não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC.
3. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a capacidade econômica da outra parte, a fim de demonstrar que o benefício já concedido não é merecido.
4. É dever do proprietário/possuidor de unidade imobiliária em condomínio horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia. 5. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada.
6. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação.
7. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), quando há a assunção da obrigação ao ter adquirido imóvel sabidamente em situação de condomínio.
8. Mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento desta Corte de Justiça já estava firmado no sentido de que o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deveria contribuir com o rateio, com o objetivo de arcar com as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. No julgamento do RE 695.911/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no 492, que diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, o financiamento é exclusivamente privado – dos próprios moradores.
10. Apelo do autor conhecido e não provido. Apelo do réu parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.